Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-88.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HONRA SUBJETIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS E GRAVAÇÃO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime de injúria (CP, art. 140, caput) tutela a honra subjetiva e se consuma com a exteriorização da ofensa, dispensando resultado naturalístico, mas exigindo prova segura da conduta, sua direção à vítima e dolo específico.
2. A palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunha e gravação, conferindo robustez à prova.
3. As expressões proferidas pelo réu, de alto teor pejorativo, dirigidas à enteada, revelam inequívoco propósito de menosprezo, caracterizando o dolo específico (animus injuriandi).
4. O perdão judicial por retorsão imediata ou provocação (CP, art. 140, § 1o, I e II) exige prova concreta de ofensa antecedente ou provocação apta a justificar resposta instantânea, ônus não cumprido pela defesa (CPP, art. 156).
5. Recurso conhecido e não provido.